Tribunal: STF
Processo: HC 193291
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ÓBICE IMPEDITIVO DA ANÁLISE DE QUALQUER PEDIDO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DOS CASOS DE CONCESSÃO DA OREDEM DE OFÍCIO QUE NÃO SE OBSERVA NA ESPÉCIE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I - Ao negar-se seguimento ao presente habeas corpus, nenhum dos pedidos dele constantes foram sequer conhecidos ante a ausência de manifestação prévia do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, tratando-se, portanto, de óbice intransponível à análise do mérito desta impetração.



    II - Ademais, ausente, na espécie, a excepcionalidade que autorizaria a concessão da ordem de ofício.



    III - Embargos declaratório rejeitados.